Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. INDULTO. VEDAÇÃO. INFRAÇÕES PENAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter indulto com fundamento no Decreto n° 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir o alcance da norma, quanto à vedação do indulto para aqueles que praticaram infrações penais com violência contra a mulher em ambiente doméstico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As infrações penais (crimes ou contravenções) cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n° 11.340/2006, estão abarcadas pela vedação ao indulto prevista no Decreto n° 11.846/2023.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.